Tribunal: STF
Processo: RHC 157540
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo e receptação. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade. Impossibilidade de utilização da prisão processual como instrumento de punição antecipada. Ofensa ao princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo. Concessão da ordem de ofício. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Giovani Ferreira Diolindo Chagas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 436.067/MG. 
    Em 08.4.2017, o Recorrente foi preso cautelarmente pela suposta prática, em concurso material, dos crime de roubo e receptação, tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e 180, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 436.067/MG.
    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a Defesa reputa inidônea a fundamentação da prisão preventiva. Entende ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Argumenta com a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao Recorrente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Sustenta excesso de prazo para a formação da culpa, preso o paciente desde 08.4.2017. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Indeferi o pedido de medida liminar e determinei a colheita de informações perante o juízo de primeiro grau.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ‘MODUS OPERANDI’. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO QUE TEM TIDO TRAMITAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ‘ex vi’ do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública, seja pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente ‘possui inúmeros registros anteriores de crimes de mesma espécie, denotando tratar-se de agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio’, bem como pelo ‘modus operandi’ empreendido no crime, que ocorreu com ‘divisão de funções, monitoramento e comunicação entre eles’, ressaltando, ainda, ‘que a conduta do conduzido de desobedecer à ordem legal dos militares, tentando engolir a ‘res furtiva’, bem como buscando se desfazer de seu telefone celular por diversas vezes, demonstra sua clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal’.
    IV - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).
    V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. Ademais, consta dos autos que ‘as investigações policiais não foram concluídas devido a necessidade de dilações probatórias, a última requerida no dia 16/11/2017.’
    VI - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
    ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    Registro, desde logo, quanto à suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, que referida tese se apoia em fatos destituídos de liquidez, o que desautoriza o emprego da via eleita. Com efeito, o argumento da negativa de autoria – longe de assentar-se na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte – exigiria, para a sua análise, o amplo reexame de fatos e provas, que constitui matéria pré- excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Verifico, no entanto, hoje configurada ilegalidade manifesta apta a justificar o afastamento do óbice. 
    O Paciente está preso preventivamente desde 08.4.2017. A denúncia foi oferecida em 11.01.2018. Conforme informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Oliveira/MG, a primeira audiência de instrução foi realizada no dia 21.5.2018, oportunidade em que se colheu o depoimento de três testemunhas de acusação, insistindo o Ministério Público na oitiva das demais (evento 8, fl. 5). Consta que uma das vítimas foi ouvida em 14.6.2018. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, observa-se que apenas em 12.2.2020 ocorreu o interrogatório do acusado, estando o processo penal de conhecimento ainda em fase de alegações finais.
    Em suma, entre a prisão do Recorrente e a presente data, passaram- -se 3 anos e 7 meses, sem que haja sentença proferida nos autos. É dizer, transcorridos 1315 dias, a controvérsia penal ainda não foi resolvida em primeiro grau de jurisdição. 
    Nesse contexto, não é razoável que o Recorrente, preso por tempo não desprezível, permaneça segregado, aguardando indefinidamente o julgamento da acusação penal. 
    Lado outro, não identifico, a partir das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, nenhuma contribuição determinante da Defesa para a delonga excessiva do processo. Também não se trata de feito de complexidade acentuada. Ao revés, cuida-se de processo contra apenas três acusados, bem como arroladas somente três vítimas e quatro testemunhas de acusação, todas policiais militares e, portanto, facilmente acessíveis mediante requisição à autoridade superior (CPP, art. 221, § 2 º).
    Portanto, tendo presentes as circunstâncias concretas do caso ora em exame, identifico manifesto excesso de prazo na prisão preventiva do Recorrente, a qual, enfatizo, já perdura por quase 4 anos, sem o acertamento da controvérsia no Juízo de 1º grau.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da concessão da ordem em hipóteses nas quais verificado excesso de prazo para a formação da culpa não atribuível exclusivamente à defesa, como na hipótese. Assenta-se esse entendimento na inviabilidade do uso da prisão preventiva como instrumento de punição antecipada e na garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Nesse sentido: HC 141583/RN, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 131390 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 116707/ SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 114743, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 110446/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Embora seja certo, de um lado, que ainda prevalece entre nós, no que concerne ao limite temporal da persecutio criminis, a chamada doutrina do não prazo (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 127), não é dado desconsiderar, de outro, que o nosso sistema jurídico-constitucional repudia, porque ofensiva aos princípios da presunção de inocência e do due process of law, a utilização da prisão processual como instrumento de antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado (HC 84254/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12/11/2003).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 192, c/c art. 312 do RISTF, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do Recorrente Giovani Ferreira Diolindo Chagas, determinando a substituição da medida prisional por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), a serem estabelecidas pelo Juízo de origem. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Oliveira/MG (Ação Penal n. 0062059-21.2016.8.13.0456), para que providencie a imediata soltura do Recorrente, se por al não estiver preso.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora